Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PERDAS. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DA LEI DE CHEQUES. REQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Restou evidenciado tão somente erro material em relação ao número da Lei em referência, qual seja, Lei 7.357/1985.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é o suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.